Tribunal: CARF
Processo: 10882.902890/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITOS
De acordo com o art. 1o da Lei no 10.865/04, os bens e serviços importados sofrem incidência do PIS Importação e da COFINS Importação, cujos valores efetivamente pagos podem ser considerados como créditos a serem deduzidos do PIS e da COFINS não cumulativos incidentes sobre receitas e previstos nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
As Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que disciplinam o PIS e a COFINS sob o regime não cumulativo, dispõem nos §§ 3o dos artigos 3o que o direito ao crédito aplica-se exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Assim sendo, não é possível calcular créditos de PIS e COFINS não cumulativos (Leis no 10.637/02 e 10.833/03) sobre bens importados.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902890/2009-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.058 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Embargante
SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITOS
De acordo com o art. 1o da Lei no 10.865/04, os bens e serviços importados
sofrem incidência do PIS Importação e da COFINS Importação, cujos valores
efetivamente pagos podem ser considerados como créditos a serem deduzidos
do PIS e da COFINS não cumulativos incidentes sobre receitas e previstos nas
Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
As Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que disciplinam o PIS e a COFINS sob o
regime não cumulativo, dispõem nos §§ 3o dos artigos 3o que o direito ao
crédito aplica-se exclusivamente aos “bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País” e aos “custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no País”.
Assim sendo, não é possível calcular créditos de PIS e COFINS não
cumulativos (Leis no 10.637/02 e 10.833/03) sobre bens importados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados opostos pelo contribuinte, para sanear o lapso material, porém sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902890/2009-16
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.058 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
19318.34782.080806.1.3.04-6475, transmitida eletronicamente em 08/08/2006, com
base em suposto crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 51220,5.
Em 25/03/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de Cofins, período de apuração 30/06/2006. Enfatiza que teria
direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada.
Enfatiza que apesar de ter cometido erro de fato no preenchimento da DCTF
original na ocasião da apuração da Cofins, é indubitável o seu direito sobre o suposto
crédito pleiteado, posto ter agido de boa fé ao apresentar DCTF retificadora, como
objetivo de esclarecer ao Fisco o direto de entende fazer jus. Cita jurisprudência
administrativa nesse sentido.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do
seu pleito, com base no princípio da verdade material, requer seja reconsiderado o
despacho decisório, a fim de determinar a homologação da compensação efetuada pela
empresa.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 03-
66.395 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.058 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) Calculou, declarou em DCTF e pagou a COFINS de junho de 2006 a maior
em R$ 51.220,50, pois teria deixado de computar na base de cálculo dos
créditos importações de matéria-prima e produto para comercialização.
Retificou a DCTF. No anexo, lista das notas fiscais de entrada, com indicação
dos valores das compras e dos créditos de PIS e COFINS.
b) Junta cópia do DACON, para demonstrar que o correto valor devido de
COFINS para o mês de junho de 2006 é R$ 315.169,25, o qual é inferior ao
efetivamente pago, R$ 366.389,77. E o cálculo dos créditos de COFINS, no
montante de R$ 51.220,50.
c) O erro cometido no preenchimento da DCTF original não prejudica o direito
ao crédito. Cita decisões de DRJ (Acórdãos no 04-502, de 15/03/02, 12-
11.555, de 30/08/06, e 10-12.161, de 23/05/07) que corroboram com seu
posicionamento.
Em 22/01/20, foi negado provimento ao recurso voluntário, por meio do Acórdão
no 3001-001.099:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
01/01/2011 DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela recorrente,
uma vez que esta detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração contábil
e os documentos que lhe dão sustentação. Indispensável a exibição de documentação
idônea capaz de corroborar a liquidez e certeza dos argumentos deduzidos. Ausente a
documentação mínima básica, não há como confirmar-se a alegação de erro material.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.”
Então, foram opostos recurso especial, cujo exame de admissibilidade ainda não
havia sido efetuado até a conclusão do presente, e embargos de declaração, por lapso manifesto,
em face do Acórdão no 3001-001.099.
Em síntese, a embargante aduz que a respectiva turma do CARF não analisou o
recurso voluntário que interpôs. Aponta divergências, fazendo o cotejo entre o acórdão
embargado e os documentos constantes dos autos.
O Presidente desta turma admitiu os embargos como inominados e determinou
que o lapso material seja saneado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.058 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

O Presidente desta turma admitiu os embargos, pois constatou a ocorrência de
lapsos materiais no Acórdão no 3001-001.099 (trechos do Despacho de Admissibilidade, fls. 171
a 174):
“(. . .)
DAS INEXATIDÕES MATERIAIS
Os dados a seguir demonstram de forma exemplificativa que tem razão a
Embargante quanto às inexatidões suscitadas, nesse sentido demonstra-se a seguir
excertos do relatório, inserindo-se os dados corretos entre parêntesis e em negrito:
Excertos do Relatório:
Em 05/12/2012, (25/03/2009) foi emitido eletronicamente DESPACHO DECISÓRIO
(fl. 5, rastreamento 0410123019), (825088654) referente ao PER/DCOMP n°
20276.78513.250511.1.3.04-3709, (19318.34782.080806.1.3.04-6475) segundo o qual
foi localizado um ou mais pagamentos já utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, o que resultou na não homologação do pedido. A Declaração de
Compensação gerada no referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, teve valor
original na data de transmissão de R$ 34.345,80, (25/03/2009) com pagamento a maior
no valor de 31.965,70. (366.389,77). Como enquadramento legal, citou-se: arts. 165 e
170, do CTN, art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Em 29/01/2015, (25/02/2015) os membros da 4a turma da DRF - Brasília proferiram
ACÓRDÃO (fls. 60-64) (37/41) unânime no sentido de indeferir a manifestação de
inconformidade, Alegando-se que, de acordo com o art. 156, II c/c o art. 170, ambos do
CTN, para o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional, é
necessária a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior do tributo,
de competência de ônus da prova do contribuinte interessado. (...)
O sujeito passivo teve ciência do teor do acórdão recorrido em 27/02/2015 (15/04/2015)
(TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM), (FL. 44) (AR, fls.
75), e ingressou com RECURSO VOLUNTÁRIO em (15/05/2015) (TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA), (FL.45) 30 de setembro de 2016 (fls. 79-86),
reiterando sua impugnação e alegando erro material formal no preenchimento da DCTF;
e que, quando da sua identificação, foi apresentada retificação, entregue em 21/12/2012,
a qual foi acolhida e processada "sem pendências".
Destaca a decisão embargada, fl.73:
Os dados a seguir referentes aos acórdãos citados no voto não correspondem às
decisões citadas no recurso voluntário.
Em reforço dos seus argumentos recursais reportou-se o sujeito passivo ao fato de que
se deve sempre privilegiar a busca da verdade material, citando os acórdãos 3401-
002.789 (Processo n° 13874.000187/2003-65, publicado em 05/01/2015), segundo o
qual a comprovação de erro na Declaração prestada à RFB deve ser passível de
retificação,
e
acrescentando
que
o
acórdão
2801-003.682
(Processo
n°
10880.008207/2006-11, publicado em 02/03/2015), assegurou o direito da parte à
produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa comporta
graduação, a critério da autoridade julgadora (fls. 85-6).
Destaca o Recurso Voluntário, fls.46/49:
A REQUERENTE teve seu pedido de compensação (Perdcomp no
19318.34782.080806.1.3.04-6475) não homologado em 01/04/2009 que tinha por objeto
o requerimento de compensação da COFINS no valor de R$ 51.220,50.
Por conta disso, a Requerente apresentou MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em 04/05/2009, a qual foi julgada improcedente em 25/02/2015,
com ciência da Requerente em 15/04/2015, por entender os nobres julgadores que “...na
hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.058 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada na ocasião
da manifestação de inconformidade.” (...)
Para ratificar esta posição, a REQUERENTE traz a baila alguns julgados exarados pelo
Ministério da Fazenda da Secretaria da Fazenda Federal acerca da possibilidade do
cabimento da retificação dos dados prestados na DCTF original nos casos de erro de
fato no preenchimento, inclusive em casos de erros materiais.
MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CAMPO
GRANDE ACÓRDÃO No 04-502 de 15 de Marco de 2002 ASSUNTO: Obrigações
Acessórias EMENTA: DCTF. RETIFICAÇÃO. Acolhe-se a declaração retificadora
apresentada pela contribuinte quando comprovado erro de fato no preenchimento da
declaração original.
Ano-calendário: 1999 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO NO RIO
DE JANEIRO 8 o TURMA ACÓRDÃO No 12-11555 de 30 de Agosto de 2006
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL EMENTA:
RETIFICAÇÃO DE DCTF. COMPROVAÇÃO DE ERRO. Comprovado erro de fato no
preenchimento da DCTF, cabível a sua retificação.
Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997 MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JULGAMENTO EM PORTO ALEGRE 5 o TURMA ACÓRDÃO No 10-12161 de
23 de Maio de 2007 ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
EMENTA: DIPJ. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ERROS MATERIAIS. É possível a
apresentação de DIPJ retificadora, para acerto de erros materiais contidos na
declaração original. (destaques originais). (...)
Ainda que este respeitável órgão julgador entenda que o crédito ora reclamado restou
evidenciado somente após a retificação da DCTF do mês de junho de 2006, mesmo
assim, a REQUERENTE deve ter o seu crédito reconhecido, haja vista a posição
pacífica das C.Turmas de Julgamentos Fazendários a favor da possibilidade de
retificação de erros de fatos e/ou materiais pelo contribuinte, inclusive após a decisão
administrativa, desde que devidamente suportados por documentação comprobatória,
conforme no caso ora telado. (...)
Em face de todo exposto, é o presente recurso voluntário para requerer digne-se Vossas
Senhorias a reformar o v. Acordão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para consequentemente, homologar o pedido de compensação
declarado na PER/DCOMP no 19318.34782.080806.1.3.04-6475. (destaques não
originais).
Constata-se do cotejo das peças processuais ( Despacho Decisório, fl.02,
Decisão DRJ, fls.37/41), que tem razão a Embargante, visto que os dados relatados na
decisão embargada não correspondem aos dados do Despacho Decisório, os quais
foram analisados pela decisão de piso, quando da Manifestação de Inconformidade
apresentada, tampouco reproduzem as razões apresentadas no Recurso Voluntário,
fls.46/49.
Conclusão
Isso posto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos Inominados opostos pelo
sujeito passivo, no que tange às inexatidões materiais suscitadas.
(. . .)”
Em síntese, o recurso voluntário interposto não foi apreciado, pelo que ratifico a
conclusão do Despacho de Admissibilidade e acolho os embargos inominados.
Passo ao exame do recurso voluntário.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.058 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

Trata-se de não homologação de compensação, em razão de o crédito utilizado
constar no banco de dados da RFB como vinculado a débito confessado.
Em primeira instância, o contribuinte alegou que calculou, declarou em DCTF e
pagou a COFINS de junho de 2006 por valor maior do que o devido em R$ 51.220,50.
Identificou o erro e utilizou o pagamento a maior para compensação de débito, via
PER/DCOMP. E, posteriormente, retificou a DCTF.
Conclui, sustentando que o erro no preenchimento da DCTF original não pode
prejudicar o direito ao crédito. Cita decisões de DRJ (Acórdãos no 04-502, de 15/03/02, 12-
11.555, de 30/08/06, e 10-12.161, de 23/05/07). E junta cópias da DCTF original e retificadora,
da DCTF de julho de 2006, com registro da compensação, e do PER/DCOMP.
A DRJ não reconheceu o direito creditório, em razão de não terem sido
apresentados registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, que
comprovassem a liquidez e certeza do crédito.
Em sede de recurso voluntário, repete os argumentos incluídos na manifestação de
inconformidade e adiciona que teria deixado de computar na base de cálculo dos créditos da
COFINS importações de matéria-prima e produto para comercialização, o que ocasionou o
pagamento indevido.
No anexo, lista das notas fiscais de entrada, com indicação dos valores das
compras e dos créditos de PIS e COFINS. E cópia do DACON, em que demonstra o correto
valor devido de COFINS para o mês de junho de 2006, R$ 315.169,25, inferior ao efetivamente
pago, R$ 366.389,77, e a apuração dos créditos de R$ 51.220,50.
Não assiste razão à recorrente.
De pronto, consigno que a contenda foi instruída com despacho decisório
eletrônico, o qual, não obstante preencher os requisitos legais, é lacônico e pode levar o
contribuinte a concluir que a simples retificação da DCTF solucionaria o imbróglio.
Assim, invoco o Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo fiscal, e tomo conhecimento dos argumentos e documentos apresentadas em
segunda instância, cujos objetivos eram os de comprovar a legitimidade do crédito pleiteado.
Prossigo.
O direito à restituição de tributo pago a maior está insculpido no art. 165 do CTN,
cujo valor pode ser utilizado para compensação, desde que o crédito seja líquido e certo (art. 170
do CTN c/c art. 74 da Lei no 9.430/96). E a prova de sua robustez incumbe ao contribuinte, nos
termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373 do CPC.
Assim sendo, o fato de a DCTF original ter sido preenchida incorretamente e a
DCTF retificadora ter sido entregue após a compensação e a ciência do despacho decisório não
têm o condão de prejudicar o direito à restituição ou compensação do tributo pago
indevidamente.
Contudo, o direito creditório pleiteado resulta de ajuste na base de cálculo dos
créditos da COFINS que não tem respaldo legal. Senão vejamos.
A recorrente alega que teria deixado de computar na base de cálculo dos créditos
da COFINS não cumulativa importações de matéria-prima e produto para comercialização, o que
provocou o pagamento indevido.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.058 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

De acordo com o art. 1o da Lei no 10.865/04, regra geral, os bens e serviços
importados sofrem incidência de PIS Importação e COFINS Importação. E o caput § 1o do art.
15 da Lei no 10.865/04 dispõe que os valores efetivamente pagos podem ser considerados como
crédito a ser deduzido do PIS e da COFINS não cumulativos, calculados sobre receitas e
previstos nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Em linha com o art. 1o da Lei no 10.865/04, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que
disciplinam o PIS e a COFINS sob o regime não cumulativo, dispõem nos §§ 3o dos artigos 3o
que o direito ao crédito aplica-se exclusivamente aos “bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País” e aos “custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País”.
Depreende-se, então, que não é possível calcular créditos de PIS e COFINS não
cumulativos (Leis no 10.637/02 e 10.833/03) sobre bens importados. As importações de bens
estão sujeitas ao PIS Importação e COFINS Importação, no âmbito da Lei no 10.865/04, os quais,
uma vez pagos, podem ser tratados como crédito a ser abatido do PIS e COFINS não
cumulativos.
Portanto, nego provimento ao argumento. E destaco que não examinarei as provas
documentais, porque os argumentos jurídicos aos quais dariam suporte não procedem.
Em suma, voto por acolher os embargos inominados opostos pelo contribuinte,
para sanear o lapso material, porém sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital